Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704220-49.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA APELADO: ELIENAIDE DE ALMEIDA LIMA D E S P A C H O Nada a prover com relação às petições ID 15433819 e 15497979, as quais deverão ser apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator